Tribunal: TJPA
Processo: 0021141-64.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021141-64.2012.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE LOURDES DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INCORPORAÇÃO
DE
GRATIFICAÇÃO
DE
TEMPO INTEGRAL
E COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL
.

1-
A
gratificação
de
tempo integral
será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo;

2-
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3-
O recebimento da
gratificação
por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido;

4-
Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da
gratificação
de
tempo integral
ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes.

5-
Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sra. Terezinha de Lourdes Oliveira Costa em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria com Pedido de Tutela Antecipada para Restabelecimento da Gratificação de Tempo Integral, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...)
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defíro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1°, do Código de Processo Civil.

Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao

trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2° e 3°).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P.R.l.C.
(...)”

Irresignada, a Sra. Terezinha de Lourdes de Oliveira Costa interpôs Apelação Cível, (ID 2329235 – fls. 2/20) e, em razões recursais traz à discussão: 1) que recebeu a Gratificação de Tempo Integral (GTI), por mais de 11 anos, a partir de fevereiro de 1999, conforme Portaria nº 0429, de 04/06/1999; 2) que a Gratificação em referência foi suprimida a partir do mês de maio/2010, mês em que a autora foi aposentada; 3) que sobre a GTI sempre incidiu percentual correspondente ao Fundo Previdenciário do Estado; 4) que sofreu alteração nos proventos , unilateralmente, em afronta ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos previstos na CF/88 (Artt.37, XV); 5) que constitui abuso de poder a supressão de vantagem sem motivação, de forma unilateral e abrupta.

Intimada, a autarquia previdenciária apresentou contrarrazões em ID 2329236 – fls. 2/16, postulando pela manutenção integral da sentença, ante a inexistência de direito da autora à Gratificação de Tempo Integral, considerando a natureza transitória da vantagem.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, em parecer de ID 2546141 – fls. 1/7 opina pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Dos autos se extrai que a apelante alega que já vinha recebendo a gratificação de tempo integral há mais de 11 anos, verificando-se a não provisoriedade da gratificação, o que caracterizaria a natureza salarial da verba, tendo em vista que a carga horária não teria sido alterada nesse período, sendo cessado o pagamento a contar de maio de 2010, por meio da Portaria nº 391, de 03/05/2010.

Sustentam que a redução afronta aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Requer que a referida gratificação seja incorporada aos seus proventos, com o respectivo pagamento dos valores retroativos

As gratificações – de serviço ou pessoais – são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas são sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade da sua percepção.

Especificamente. A natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão do serviço a ser prestado. A ampliação da jornada de trabalho entra, tão-somente, como pressuposto do regime, e não como causa da vantagem pecuniária, a qual assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela”, exclusividade distintiva em relação ao adicional de dedicação plena, e, ademais, “não deve ser estendido, indistintamente, a cargos e funções de atividades burocráticas, porque isto importa desvirtuar o regime e anular sua finalidade, convertendo-o num simples meio de majoração de vencimento, quando seu objetivo institucional é o de aprimorar o trabalho técnico e incrementar a investigação técnica.

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a
gratificação
de
tempo integral
, conforme Lei nº 5.810/1994 (RJU), senão vejamos:

Art. 137. A
gratificação
por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em
tempo integral
ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de
tempo integral
ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)

pelo
tempo integral
, a
gratificação
variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

A regulamentação da
gratificação
de
tempo integral
disposta pelo RJU é feita pelo Decreto Estadual nº 577/2002:

Art. 1° A
Gratificação
de
Tempo Integral
de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A
Gratificação
de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A
Gratificação
de
Tempo Integral
é incompatível com a
Gratificação
pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Nesse contexto, é certo que a
gratificação
de
tempo integral
, cuja concessão é de mera liberalidade da Administração, diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem
pro labore faciendo
; motivo pelo qual sua
incorporação
aos vencimentos ou proventos de servidores não se mostra possível, salvo previsão legal nesse sentido.

As gratificações de caráter transitório não devem integrar a remuneração do servidor, conforme estabelece o parágrafo único do art 118, do RJU. Sob essa mesma perspectiva, a vedação se estende aos inativos.

Destaco, ainda, que, com o advento da Lei Complementar 039/2002, foi sedimentado o não cabimento de
incorporação
a proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário. Assim dispõe o art. 94, da referida Lei:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem
incorporação
aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo
gratificação
por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funcões até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à
incorporação
quanto ao
tempo
de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Ressalto que a expressa proibição, no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, se forma que se mostra incabível a
incorporação
da
gratificação
de
tempo integral
pretendida pelos apelantes.

Vejamos as Emendas Constitucionais referidas:

EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e
tempo
de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

Desse modo, considerando a inexistência de lei estabelecendo a
incorporação
da
gratificação
de
tempo integral
aos vencimentos de servidor, pois não se encontra abarcada no conceito de salário, porquanto se trata de verba de caráter eventual, na forma do art. 118 do Regime Jurídico Único do servidor público estadual, não há o que falar em irredutibilidade de salário ou proventos.

Consigno que o recebimento ininterrupto da
gratificação
por vários anos não afasta o caráter provisório da verba recebida em virtude da necessidade do trabalho e que não integra a remuneração do servidor.

O pagamento da
gratificação
de
tempo integral
deve-se dar pela necessidade da Administração de extensão de sua jornada de trabalho, por conta da exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

Nesse sentido é o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer
tempo
, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Assim também o entendimento deste Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO
DE
TEMPO INTEGRAL
.
INCORPORAÇÃO
AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO
DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE
INCORPORAÇÃO
AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A
Gratificação
de
Tempo Integral
será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a
Gratificação
por
Tempo Integral
foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma
gratificação
de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da
gratificação
por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
GRATIFICAÇÃO
DE
TEMPO INTEGRAL
. TRANSITORIEDADE.
GRATIFICAÇÃO
DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO.
INCORPORAÇÃO
AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Ação ordinária para
incorporação
da
gratificação
de
tempo integral
. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 13 (treze) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A
gratificação
de
tempo integral
será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O fato do apelado perceber a
gratificação
por 13 (treze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a
incorporação
de
gratificação
de
tempo integral
, nos termos da fundamentação. 6. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isento o apelado do pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. À unanimidade. (2018.03175195-68, 194.352, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO
POR
TEMPO INTEGRAL
. DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À
INCORPORAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O feito não busca o pagamento das parcelas pretéritas da
gratificação
, mais sim o restabelecimento do seu pagamento, que segundo a autora, foi arbitrariamente retirada de sua remuneração. Portanto, não objetiva substituir a ação de cobrança devida, logo não acolhida a preliminar. 2. A
gratificação
por
tempo integral
deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual, nos termos em que dispõe a Lei nº. 5.810/94. 3. A
gratificação
de
tempo integral
será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer outro cargo ou emprego público. 4. Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso da
gratificação
por
tempo integral
. 5. Inexistindo direito à
incorporação
da
gratificação
, denego a segurança requerida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, denegar a segurança no Mandado de Segurança nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias de julho de 2018. Belém, 17 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.02882936-62, 193.528, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO
DE
TEMPO INTEGRAL
. TRANSITORIEDADE.
GRATIFICAÇÃO
DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCORPORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A
gratificação
de
tempo integral
será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da
gratificação
por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 4 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03617236-81, 179.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25)

Repiso que a vantagem pecuniária cuja incorporação está sendo requerida

foi instituída
propter laborem
, cujo alvo é o trabalho que está sendo feito, e se condiciona à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas pela Administração Pública.

Pelo exposto, não merece modificação a sentença, tendo em vista que a
gratificação
de
tempo integral
não deve ser utilizada como compensação salarial, mas se traduz em remuneração por extensão do horário de trabalho, conforme a necessidade de serviço da Administração; possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não sendo incorporável aos vencimentos dos servidores.

Assim, em relação ao recurso interposto, conheço a Apelação, porém nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/03/2022